Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006786-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AVISO DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE FISCAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INTEGRALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade do crédito em sua integralidade
, exige a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pela
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1012020-36.2019.8.11.0041 deferiu, em parte, o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, constante no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 8552/54/28/2019.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o pedido de efeito suspensivo deve ser estendido, também, àqueles valores oriundos da glosa de crédito de ICMS, o que é ilegal, porque o conjunto probatório é vasto em demonstrar a irregularidade da constituição dos débitos fiscais e, de consequência, o direito alegado.

Além disso, argumenta que o Fisco não está cumprindo a Decisão Administrativa que julgou improcedente a exigência fiscal dos mesmos débitos, e, por isso, viola a coisa julgada administrativa.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja concedida a tutela de urgência na ação de base, para suspender os débitos fiscais do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 8552/54/28/2019, não gerando óbices à expedição da certidão e lançamento na categoria “omisso” na sua conta.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
8102319
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta (id. 8854992
)
, pela qual rebate os argumentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
10625471
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1012020-36.2019.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 8552/54/28/2019.

Denota-se dos autos que
a Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal,

em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que é pessoa jurídica de direito privado com atividades voltadas para o ramo de comércio atacadista e varejista de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico.

Alegou que a cobrança, por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, é indevida, visto que exige ICMS sobre fatos que não constituem hipóteses de incidência do referido tributo.

Nesse sentido, salientou seu entendimento sobre a não incidência do ICMS nas operações relatadas em razão de: a) autuação sobre período já fiscalizado; b) tributação sobre fornecimento de material de composição gráfica; c) glosa de crédito de ICMS.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade dos débitos tributários discutidos na presente ação. Ao final, requereu, em definitivo, a anulação dos débitos referenciados.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, deferiu-o, parcialmente. Veja-se:

(...)DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência pelo que DECRETO a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 8552/54/28/2019, limitado aos lançamentos que tenham por fundamento a prestação de serviços relacionados a material gráfico (sic. id. 19624942 - pág. 2).

Contra essa decisão, a Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência,
estender a suspensão sobre todos os valores constantes no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 8552/54/28/2019, uma vez que o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, quanto à glosa de crédito de ICMS.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, no que tange a
estender a suspensão à integralidade do crédito tributário, haja vista que se entende, por glosa de crédito tributário, a exclusão de todo, ou parte do ICMS, destacado na nota fiscal de entrada interestadual, que não corresponda a um recolhimento efetivo na unidade federativa de origem, em decorrência de benefícios fiscais de ICMS.

Assim, constato que, na decisão do Recurso Voluntário, decorrente do Processo n. 5347106/2017, a autoridade fiscal noticia que os créditos, contidos na Notificação n. 27249/23/32/2013, não foram constituídos com fundamento de glosa do crédito de origem.

Desse modo, a prova carreada ao feito não demonstra, de plano, eventual glosa de crédito de ICMS, em razão das notas fiscais elencadas na exordial. Nesse ponto, a discussão do tema exige análise pormenorizada da documentação contábil do contribuinte, atividade eminentemente técnica, que deverá ser, devidamente, analisada durante a instrução processual.

Logo, para, eventualmente, demonstrar ser indevida a atitude do Estado de Mato Grosso, em efetuar a cobrança de tributo já recolhido, caberia ao autor provar que a cobrança do tributo se deu duplamente. Contudo, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova, nos moldes do que preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal, são espécies, possuem presunção de veracidade e legitimidade, o que somente pode ser afastado, mediante prova inequívoca, inexistente, nesta fase de cognição sumária.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, para estender a suspensão sobre todos os valores constantes no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 8552/54/28/2019.

Deste modo, manter a decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento,
in totum
, da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022